Tribunal: TJDFT
Processo: 0706718-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO.
1 – Gratuidade de justiça. Hipossuficiência econômica. A gratuidade de justiça é concedida aos que demonstrem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). Os documentos acostados aos autos comprovam que o agravante recebe rendimentos de diminuto valor, os quais, deduzidas as despesas e gastos pessoais, os impossibilitam de arcar com as custas do processo. Ademais, as rendas informadas estão compatíveis com o patamar definido na resolução no 140/2015. Por fim, não há elementos para pôr em dúvida as alegações de que os recursos do agravante são insuficientes para o seu sustento.
2 – Recurso conhecido e provido.
ic